Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-11.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005419-11.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Depósito Judicial, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA
- NULIDADE DE LANÇAMENTO DE ICMS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Hiper Mercado Gotardo Ltda
, em face da decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento, que deferiu o efeito suspensivo da liminar concedida nos autos da Ação Anulatória.

Nas razões recursais, o agravante discorre que os débitos fiscais questionados na ação anulatória, quais sejam, as Notificações/Auto de Infração nº 16762001000078200910 e nº 16762001000077200918, foram inscritas em dívida ativa em 1º/04/2016, originando, respectivamente, as CDA’s nº 20161762 e 20161765.

Sustenta que não há razões lógicas ou jurídicas para embasar a antecipação da tutela pretendida, haja vista que, além da matéria ser complexa, carecendo de dilação probatória, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, pois o simples fato de existir pretensão deduzida em juízo voltada à discussão dos créditos tributários não constituiu hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade.

Alega que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, neste caso, somente poderia ser atingida com o depósito integral do montante em debate, nos moldes do art. 151, II, do CTN, o que não ocorreu nos autos.

Argumenta, ainda, que o Estado de Mato Grosso não corre nenhum risco ao ser mantida a liminar concedida pois se ao final a ação anulatória for julgada improcedente o credito retornará à execução vez que o ora agravante encontra-se em plena atividade, possuído patrimônio suficiente para garantir a ação.

Requer o juízo de retratação da decisão monocrática com o provimento do presente recurso para afastar à decisão que indeferiu a liminar concedida suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do agravo interno com a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos da liminar de primeiro grau. (Id. 1183531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno, interposto contra decisão monocrática que DEFERIU o efeito suspensivo pleiteado pelo
Estado de Mato Grosso
e suspendeu a decisão agravada que havia determinado a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários representados pelo auto de infração NAI de nº 16762001000077200918 e 16762001000078200910 e determinou a sustentação do protesto com relação aos autos de infração discutido nos autos, sem o depósito do valor integral e em dinheiro discutido.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória sob o nº 1002060-61.2016.8.11.0041, na data de 13/07/2020, publicada no DJe em 16/07/2020.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020